Tribunal: TJMT
Processo: 1011196-34.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011196-34.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRICAL FRIGORIFICO LTDA - EPP - CNPJ: 03.851.469/0001-22 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), FRICAL FRIGORIFICO LTDA - EPP - CNPJ: 03.851.469/0001-22 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes
contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF no período de 01/07/2018 a 03/08/2021, afastando a majoração indevida dos honorários recursais e determinando sua fixação proporcional.

II. Questão em discussão

2.
As controvérsias consistem em: (i) verificar se há contradição na distribuição proporcional do ônus sucumbencial diante do parcial acolhimento do pedido da autora; e (
ii
) averiguar se há contradição no reconhecimento da natureza tributária do FEEF, com as consequências jurídicas dele decorrentes.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de contradição quanto à distribuição do ônus de sucumbência, pois configurada a sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC, diante do acolhimento parcial do pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e rejeição integral do pleito de inconstitucionalidade do FEEF.

4.
Correto o reconhecimento da natureza tributária do FEEF, em conformidade com a orientação do STF na ADI 5.635, submetendo-o às limitações constitucionais ao poder de tributar, afastada a tese de ausência de compulsoriedade nos termos do art. 3º do CTN.

5.
Ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Pretensão recursal que revela mero inconformismo com o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. O acolhimento parcial de um dos pedidos da demanda e o indeferimento de outro caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. 2. O FEEF possui natureza tributária, conforme orientação do STF na ADI 5.635, sujeitando-se às limitações constitucionais ao poder de tributar. 3. A ausência de compulsoriedade não se configura quando a obrigação de recolher decorre de imposição legal vinculada à fruição de benefícios fiscais, nos termos do art. 3º do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 150, III, “b” e “c”; 152; CTN, art. 3º; CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 5º e 11; 86; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5.635, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.10.2023,
DJe
24.11.2023; STJ, REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 21.03.2017,
DJe
24.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata
m
-se
de embargos de declaração
opostos
p
or
Frical

Frigorífico
Ltda - EPP

e p
elo

Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido p
or est
a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
deu parcial provimento
ao a
gravo intern
o

nº
1011196-34.2018.8.11.0002
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 2
52539666
):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento ao FEEF no período de 01/07/2018 a 03/08/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a natureza jurídica do FEEF, especialmente quanto à sua qualificação como tributo; (
ii
) a constitucionalidade da exação à luz dos princípios da anterioridade e da isonomia tributária; (
iii
) a legalidade da majoração dos honorários advocatícios recursais e a necessidade de sua adequação escalonada.

III. Razões de decidir

3. A exação vinculada ao FEEF possui natureza tributária, sujeitando-se às limitações constitucionais impostas ao exercício da tributação, conforme decidido pelo STF na ADI 5.635.

4. Verificada a cobrança no mesmo exercício financeiro de sua instituição (2018), restou configurada a violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

5. A imposição do recolhimento apenas sobre operações internas, com isenção das interestaduais, afronta o art. 152 da CF/1988, configurando tratamento tributário discriminatório.

6. A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, não se aplica nos casos de provimento parcial do recurso. A verba honorária deve observar os critérios escalonados do art. 85, §§3º e 5º, do CPC, com distribuição proporcional nos termos do art. 86, diante da sucumbência recíproca. Trata-se de matéria de ordem pública, sujeita à correção
ex

officio
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O recolhimento ao FEEF configura exação de natureza tributária, submetida aos princípios constitucionais da legalidade, anterioridade e isonomia. 2. É indevida a imposição iniciada no mesmo exercício financeiro da sua instituição, bem como aquela que incida de forma desigual entre operações internas e interestaduais. 3. A majoração da verba honorária recursal é incabível em caso de provimento parcial do recurso. 4. Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma escalonada (art. 85, §§3º e 5º, do CPC) e distribuídos proporcionalmente entre as partes (art. 86 do CPC), sendo matéria de ordem pública passível de retificação de ofício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 150, III, "b" e "c"; 152; 167, IV; CTN, art. 3º; CPC,
arts
. 85, §§3º, 5º e 11; 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5635, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24.02.2022; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.059, REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 16.03.2022,
DJe
18.03.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25.03.2019,
DJe
28.03.2019.

A embargante
Frical
Frigorífico Ltda – EPP sustenta a existência de contradição quanto à distribuição do ônus de sucumbência, alegando que o art. 86 do CPC não se aplica ao caso, pois, embora nem todos os fundamentos tenham sido acolhidos, o resultado prático da decisão foi a extinção integral da cobrança da contribuição, o que a teria consagrado como única vencedora na demanda. Defende que, nessa hipótese, a distribuição proporcional dos honorários é indevida, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a divisão proporcional da verba sucumbencial

(Id. 29
4542398
).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também opõe embargos de declaração, alegando contradição no reconhecimento da natureza tributária do FEEF. Argumenta que a cobrança possui natureza de contraprestação facultativa, condicionada à fruição de benefícios fiscais e financeiros relacionados ao ICMS, a exemplo do FETHAB e do FUNDERSUL, afastando-se, portanto, a compulsoriedade e a incidência dos princípios constitucionais aplicáveis aos tributos. Afirma que, por se tratar de revogação ou modificação de benefício fiscal, não se aplica o princípio da anterioridade, e que não há violação à vedação de vinculação de receitas prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal, pois as destinações previstas são genéricas e parte delas, como saúde, encontra respaldo nas exceções constitucionais do art. 198, § 2º, da Carta Magna. Com esses fundamentos, requer o provimento dos embargos, também com efeitos infringentes, para sanar as contradições apontadas e restabelecer a exigência do FEEF no período impugnado
(Id. 2
94660893
).

Não houve apresentação de contrarrazões por qualquer das partes, conforme certidão de Id. 300923865.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
tratam-se
de embargos de declaração opostos por

Frical

Frigorífico
Ltda - EPP
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão de Id.
292276864
, que deu parcial provimento ao recurso de
agravo interno
interposto.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais constantes do julgado, nos termos do art. 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso, a 1ª Embargante,
Frical
Frigorífico Ltda – EPP, alega contradição quanto à distribuição proporcional do ônus de sucumbência. O 2º Embargante, Estado de Mato Grosso, alega contradição no reconhecimento da natureza tributária do FEEF.

Pois bem.

No que se refere aos embargos da 1ª Embargante, não se constata a contradição indicada.

A sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes são, simultaneamente, vencedoras e vencidas, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a sucumbência recíproca ocorre ainda que em proporções distintas, devendo-se considerar a quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional de cada parte. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
O acolhimento de apenas um dos pedidos entre dois realizados implica sucumbência recíproca
” (STJ, 3ª T., REsp 1646192-PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 21.3.2017, DJUE 24.3.2017).

Na espécie, a 1ª Embargante formulou dois pedidos principais: (i) a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento ao FEEF; e (
ii
) a declaração de inconstitucionalidade da referida exação.

O acórdão embargado acolheu apenas parcialmente o primeiro pleito, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária exclusivamente no período de 01/07/2018 a 03/08/2021, afastando integralmente a tese de inconstitucionalidade e mantendo a validade do FEEF, ressalvando, contudo, a impossibilidade de sua cobrança nesse intervalo temporal em virtude da violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como do tratamento tributário discriminatório.

Dessa forma, houve sucumbência recíproca, pois a Embargante não logrou êxito integral na demanda, razão pela qual se aplicou corretamente a regra do art. 86 do Código de Processo Civil.

Quanto aos embargos opostos pelo 2º Embargante, igualmente não se constata a existência de vício a ser sanado.

Conforme já amplamente fundamentado no acórdão embargado, e em
consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.635, os valores exigidos como condição para a fruição de incentivos fiscais vinculados ao ICMS possuem natureza jurídica de tributo – especificamente de ICMS – e, por conseguinte, submetem-se às limitações constitucionais ao poder de tributar:

“[...] 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo.
A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS.”

(ADI 5635, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 23-11-2023 PUBLIC 24-11-2023)

Sendo tributo, resta afastada a tese de ausência de compulsoriedade, pois, nos termos do art. 3º do Código Tributário Nacional, a compulsoriedade é elemento essencial à definição da natureza tributária. Ainda que a cobrança esteja vinculada à adesão a regime especial, a obrigação de recolhimento decorre de imposição legal e incide automaticamente com a ocorrência do fato gerador – qual seja, a fruição dos benefícios fiscais –, sendo, portanto, exigível mediante atividade administrativa vinculada.

A Lei Estadual nº 10.709/2018, que instituiu o FEEF no Estado de Mato Grosso, entrou em vigor em 01/07/2018, determinando o recolhimento imediato por parte dos contribuintes beneficiários de incentivos fiscais. Tratando-se de tributo instituído por lei nova, sua exigibilidade somente poderia ter início no exercício financeiro subsequente e após o decurso do prazo de noventa dias, em conformidade com o art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. Por essa razão, reconheceu-se a inexistência de relação jurídico-tributária no período compreendido entre 01/07/2018 e 31/12/2018.

No que tange ao período de 01/01/2019 a 03/08/2021, manteve-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária em virtude de tratamento tributário discriminatório, pois a exigência do FEEF recaía exclusivamente sobre operações internas, isentando as interestaduais com produtos idênticos, o que afronta o art. 152 da Constituição Federal.

Des
ta feit
a, foi declarada a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento ao FEEF durante todo o período de 01/07/2018 a 03/08/2021
,
em razão da afronta aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como da configuração de tratamento tributário discriminatório.

Destarte, o resultado do julgado mostra-se em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, respeitando de forma estrita a literalidade dos princípios constitucionais aplicáveis.

Evidencia-se, assim, que as alegações deduzidas pelo 2º Embargante revelam mero inconformismo com a solução adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os restritos limites da via integrativa, não havendo vício apto a ensejar a modificação do julgado.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Frical
Frigorífico Ltda – EPP, bem como aqueles opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Por oportuno, advirto que a reiteração de recursos com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos da legislação processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025